Tribunal: TJES
Processo: 0016868-56.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016868-56.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COELHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME e outros (8)
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (8)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 13/12/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator - Sessão de 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016868-56.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COELHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, BANCO DO BRASIL SA, EDUARDO RANGEL BERNARDO, EMILAINE DE ALMEIDA REIS RANGEL, ANA CLARA REIS GUIMARAES, M. E. R. R., V. R. R., DILCEIA RANGEL BERNARDO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MILENA LIMA MONTES - ES17716-A
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
Advogados do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098, ALOIR ZAMPROGNO FILHO - ES11169
Advogados do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098, ALOIR ZAMPROGNO FILHO - ES11169
Advogados do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098, ALOIR ZAMPROGNO FILHO - ES11169
Advogado do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogados do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098, ALOIR ZAMPROGNO FILHO - ES11169
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., BANCO DO BRASIL SA, COELHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, EDUARDO RANGEL BERNARDO, EMILAINE DE ALMEIDA REIS RANGEL, ANA CLARA REIS GUIMARAES, M. E. R. R., V. R. R., DILCEIA RANGEL BERNARDO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
Advogado do(a) APELADO: MILENA LIMA MONTES - ES17716-A
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais S/A
(ID n. 3636173) e
Eduardo Rangel Bernardo e outros
(ID n. 3646584) contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 3328381), que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos e deu provimento aos de Banco do Brasil S/A, Eduardo Rangel Bernardo e outros, bem como deu parcial provimento aos de Mapfre Seguros Gerais S/A e Coelho Administradora e Corretora de Seguros LTDA ME.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência dos vícios apontados pelos embargantes. Explico.

Nas razões apresentadas (ID n. 3636173), Mapfre Seguros Gerais S/A sustentou, em resumo, que há omissão no acórdão, na medida em que não se manifestou em relação à revogação da liminar confirmada na sentença que determinava o reparo do veículo.

Sem razão a embargante.

A menção expressa de confirmação ou revogação da liminar que determinou a reativação da apólice de seguros com o fornecimento de veículo reserva confirmada na sentença se mostra desnecessária.

Isso porque, os pontos de reforma da sentença não atingiram a liminar, sendo implícita a sua confirmação.

Por seu turno, os embargantes Eduardo Rangel Bernardo e outros sustentaram em seu recurso (ID n. 3646584) que o acórdão padece de erro material, visto que não há falar em abatimento das parcelas não pagas do prêmio.

Igualmente, entendo não assistir razão aos embargantes.

Constou do acórdão que a seguradora deveria pagar ao segurado a o valor da indenização, ficando destacado que, dessa quantia, “
deve ser abatido o valor das parcelas não pagas do prêmio
”.

Insurgem-se os embargantes contra o trecho acima, alegando que o valor do prêmio foi pago na sua integralidade.

Contudo, o acórdão apenas reconheceu um direito, sendo que, caso na fase de liquidação não se verifique não haver valor do prêmio pendente de pagamento, como alegam os embargantes, simplesmente não haverá abatimento.

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONSTATADO OS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2. A menção expressa de confirmação ou revogação da liminar que determinou a reativação da apólice de seguros com o fornecimento de veículo reserva confirmada na sentença se mostra desnecessária. Isso porque, os pontos de reforma da sentença não atingiram a liminar, sendo implícita a sua confirmação. 3. Constou do acórdão que a seguradora deveria pagar ao segurado a o valor da indenização, ficando destacado que, dessa quantia, “deve ser abatido o valor das parcelas não pagas do prêmio”. Insurgem-se os embargantes contra o trecho acima, alegando que o valor do prêmio foi pago na sua integralidade. Contudo, o acórdão apenas reconheceu um direito, sendo que, caso na fase de liquidação não se verifique não haver valor do prêmio pendente de pagamento, como alegam os embargantes, simplesmente não haverá abatimento. 4. Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.